Tribunal: TJBA
Processo: 8042403-87.2024.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão julgador: PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-14
Data de publicação: 2025-11-14

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8042403-87.2024.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: SOLANGE FREITAS DOS SANTOS

Advogado(s)
:

APELADO: BANCO ITAU BMG CONSIGNADO S.A.

Advogado(s)
:
NELSON MONTEIRO DE CARVALHO NETO

PJ-02

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO. INDEFERIMENTO DE PROVA PERICIAL CONTÁBIL. CERCEAMENTO DE DEFESA NÃO CONFIGURADO. LIVRE CONVENCIMENTO MOTIVADO. DESPROVIMENTO.

I. Caso em exame

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por Solange Freitas dos Santos nos autos da Ação de Revisão Contratual com Pleito de Tutela de Urgência nº 8042403-87.2024.8.05.0001, proposta em face do Banco Itaú BMG Consignado S.A., objetivando a reforma da sentença proferida pelo Juízo da 00ª Vara de Relações de Consumo da Comarca de Salvador, que julgou improcedentes os pedidos iniciais.

A parte apelada suscitou, em contrarrazões, preliminar de violação ao princípio da dialeticidade recursal, sob o argumento de que as razões do recurso não enfrentariam os fundamentos da sentença.

II. Questão em discussão
3. A controvérsia recursal cinge-se: (i) ao exame da preliminar de ausência de dialeticidade; e (ii) à análise de eventual cerceamento de defesa, em razão do indeferimento de prova pericial contábil pelo juízo de origem, sob o fundamento de que a matéria seria exclusivamente de direito e suficientemente comprovada por documentos.

III. Razões de decidir
4. Rejeita-se a preliminar de ausência de dialeticidade, uma vez que a apelante impugnou de modo específico os fundamentos da sentença, atendendo à regularidade formal exigida pelo art. 1.010, II e III, do CPC.
5. No mérito, constata-se que o indeferimento da prova pericial contábil deu-se de forma fundamentada, nos termos do art. 370, parágrafo único, do CPC, por entender o juízo de origem que a questão controvertida se restringia à interpretação jurídica das cláusulas contratuais e à verificação de eventual abusividade de encargos, bastando, para tanto, a prova documental constante dos autos.
6. A jurisprudência é pacífica no sentido de que não configura cerceamento de defesa o indeferimento de prova pericial quando a matéria é unicamente de direito ou quando o conjunto probatório já se mostra suficiente ao deslinde da causa, conforme o princípio do livre convencimento motivado do magistrado (arts. 355, I, e 371 do CPC).
7. A perícia contábil em ações revisionais é prescindível quando o exame dos contratos e documentos é suficiente para aferir eventual abusividade, entendimento reiteradamente adotado por esta Corte (TJBA, Apelação nº 0500995-74.2016.8.05.0229, Rel. Des. Joanice Maria Guimarães de Jesus, j. 17/05/2022; TJBA, Agravo de Instrumento nº 8070616-09.2024.8.05.0000, Rel. Des. Edson Ruy Bahiense Guimarães, j. 04/06/2025).
8. Inexistindo violação ao contraditório ou à ampla defesa, deve ser mantida a sentença que julgou improcedente o pedido revisional.

IV. Dispositivo e tese
9. Recurso conhecido e não provido.
Tese de julgamento:

“1. O indeferimento fundamentado de prova pericial contábil, em ação revisional de contrato bancário, não configura cerceamento de defesa quando a controvérsia for exclusivamente de direito ou quando os documentos já existentes bastarem para o julgamento da causa. 2. Atendidos os requisitos do art. 1.010 do CPC, não há violação ao princípio da dialeticidade recursal.”

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
APELAÇÃO CÍVEL Nº. 8042403-87.2024.8.05.0001, de Salvador,
em que figura como Apelante
SOLANGE FREITAS DOS SANTOS
e como Apelado
BANCO ITAU BMG CONSIGNADO S.A..

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
CONHECER E

NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO,
pelas razões adiante alinhadas.

Sala das Sessões, ___ de _________ de 2025.

Presidente

DES. PAULO CÉSAR BANDEIRA DE MELO JORGE

RELATOR

Procurador de Justiça